Tribunal: TJES
Processo: 0004620-23.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004620-23.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO BISON PICCIN
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0004620-23.2019.8.08.0024

ORIGEM:
3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória

RECORRENTE:
DIEGO BISON PICCIN

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. BOMBEIRO MILITAR ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE HORAS ALÉM DAS 18 (DEZOITO) HORAS MENSAIS PREVISTAS NA LC ESTADUAL Nº 420/2007. REGIME CONSTITUCIONAL DIFERENCIADO DOS MILITARES (ARTS. 42 E 142, § 3º, VIII, CF). REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO COMO PARCELA EVENTUAL, EXPRESSAMENTE LIMITADA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO JUDICIAL DO PAGAMENTO SOB PENA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Estado do Espírito Santo, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ajuizou ação de cobrança em face do Estado, alegando que, quando lotado no Aeroporto de Vitória por força de convênio com a INFRAERO, era escalado em regime 24x72 e, em razão de déficit de efetivo, compelido a cumprir reiteradas escalas extraordinárias de 24 horas, ultrapassando com folga o limite legal de 18 horas extras mensais, sem a correspondente contraprestação pecuniária. Sustentou que o Estado recebia valores da INFRAERO para manter efetivo mínimo, mas não repassava integralmente aos militares a remuneração devida pelas horas suplementares, caracterizando enriquecimento sem causa e abuso do direito. Pleiteou: a condenação do Estado ao pagamento de todas as horas extraordinárias efetivamente trabalhadas acima do limite de 18 horas mensais, salvo em hipóteses de calamidade pública comprovada; condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$10.000,00.

(3). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4). De início, verifica-se que a controvérsia cinge-se sobre a tese de que, ao exigir a prestação de serviço para além das 18 horas mensais previstas na Lei Complementar Estadual nº 420/2007, o Estado teria se apropriado indevidamente de sua força de trabalho, equiparando-se a situação a “trabalho análogo a escravidão” e gerando dever de pagar todas as horas excedentes, acrescidas de adicional, bem como indenização por dano moral.

(5). Todavia, a Constituição da República estabelece, de forma expressa, regime jurídico próprio e diferenciado aos militares. O artigo 42, §1º, combinado com o artigo 142, § 3º, VIII, da CF, estabelece rol taxativo de direitos sociais aplicáveis aos militares, não incluindo, entre eles, a limitação de jornada a 8 horas diárias e 44 horas semanais nem a remuneração do serviço extraordinário com adicional mínimo de 50%, prevista no artigo 7º, XIII e XVI, da Constituição. A Constituição do Estado do Espírito Santo, por sua vez, reproduz esse desenho ao elencar expressamente quais direitos sociais alcançam os militares estaduais, não constando, novamente, jornada máxima ou direito a horas extras em moldes civis.

(6). Nesse contexto, a própria Carta Magna remete à lei específica a disciplina sobre “direitos, deveres, remuneração, prerrogativas e outras situações especiais dos militares”, reconhecendo a peculiaridade da carreira, as exigências de disponibilidade permanente, estado de prontidão e o caráter vocacional da função. Não há, portanto, lacuna constitucional a ser “preenchida” com a simples transposição do regime de horas extras dos trabalhadores civis aos militares estaduais. Ao revés, há uma opção consciente do constituinte em não estender a tais agentes os limites de jornada e o regime de horas extras típicos do art. 7º da CF.

(7). No plano infraconstitucional, a LC estadual nº 420/2007 instituiu o regime de subsídio para os militares capixabas, em parcela única, vedado o acréscimo de gratificações, adicionais ou outras vantagens remuneratórias. O artigo 1º, § 1º, é claro ao fixar que a remuneração se dá em parcela única, sendo o pagamento de “serviço extraordinário” uma exceção expressamente prevista, de caráter eventual. O artigo 2º da LC 420/2007, por sua vez, disciplina esse serviço extraordinário como atividade fim de polícia e bombeiro militar, condicionado à escala prévia de serviço extra e, sobretudo, limitando o pagamento a 18 (dezoito) horas mensais.

(8). Por conseguinte, duas conclusões decorrem desse modelo normativo: (i) o “serviço extraordinário” do militar não se confunde com a “hora extra” típica do trabalhador civil, não havendo direito constitucional ao pagamento de todas as horas além de determinada jornada, com adicional de 50%; (i) a lei estadual, ao admitir uma exceção ao regime de subsídio, o fez de forma restrita, condicionando o pagamento a requisitos objetivos (escala extra, efetiva prestação e limite quantitativo de 18 horas), de modo que o Judiciário não pode ampliar esse limite sob fundamento de isonomia ou equidade, sob pena de violar o princípio da legalidade estrita e a Súmula Vinculante nº 37, que veda a majoração de vencimentos de servidores públicos por decisão judicial. Assim, reconhecer um “direito geral” a horas extras além do que a lei expressamente previu significaria, em última análise, criar uma vantagem remuneratória nova, vedada ao Poder Judiciário.

(9). No caso concreto, o Autor demonstrou que cumpre escala diferenciada em virtude de convênio celebrado com a INFRAERO, que exige a manutenção de efetivo mínimo no Aeroporto de Vitória, e alegou sobrecarga em razão do quadro reduzido de pessoal. Contudo, a organização da escala, a distribuição de efetivo e a definição das cargas de serviço inserem-se no âmbito da discricionariedade técnica da Administração Castrense, à qual o constituinte remeteu a disciplina da carga de trabalho dos militares, justamente por reconhecer a natureza especial da atividade e a necessidade de pronta resposta a situações emergenciais.

(10). A jurisprudência das Turmas Recursais deste E. TJES já assentou que não há, para militares, direito fundamental à limitação de jornada nos moldes do art. 7º da CF e que o regime de disponibilidade e prontidão é inerente à carreira (TJ-ES - RI: 00046246020198080024, Relator.: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, Data de Julgamento: 20/10/2023, COLEGIADO RECURSAL - 2º GAB - 3ª TURMA). É por isso que não se está diante de “situação análoga à escravidão”, mas de opção de política constitucional e legislativa quanto à forma de remunerar e organizar o trabalho militar.

(11). Logo, ainda que se reconheça que o Autor exerceu horas além das 18 mensais, não decorre daí, automaticamente, ato ilícito indenizável, uma vez que a Constituição não garante a ele o regime de horas extras civis e a lei estadual limitou de modo claro a parcela excepcional de serviço extraordinário. Além disso, cabe ao Comando a gestão da escala e da carga de trabalho, dentro dos parâmetros legais.

(12). Por fim, quanto aos danos morais, verifica-se no caso concreto que embora o Recorrente alegue exaustão física e apresente atestados médicos, não se evidencia violação concreta a direitos da personalidade que extrapole os limites das vicissitudes próprias da carreira militar, historicamente estruturada em regime de maior disponibilidade e sacrifício pessoal. O dano moral não se confunde com mero desconforto, cansaço ou frustração profissional, mas exige lesão significativa à dignidade da pessoa humana, o que não se verifica nos autos. Admitir tese diversa implicaria perigoso precedente, apto a transformar toda sobre jornada funcional, em carreiras que não admitem horas extras, em fonte automática de indenização moral.
Desse modo, também não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais.
(13). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
(14). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)